Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701704-27.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ANDERSON SILVA PRUDENCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DATA DESCRITA NA DENÚNCIA CORRIGIDO NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos termos da lei, além de intimar o defensor, é imprescindível realizar a intimação pessoal do réu em casos de sentença condenatória. O prazo para recorrer terá início a partir da última intimação, independentemente da ordem em que as comunicações foram realizadas. 2. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher se revela inconteste, quando amparada pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e provas documentais. 3. Não é cabível a emendatio libelli para que a conduta seja enquadrada no art. 129, § 9o, do CP, ao invés do § 13 do art. 129 do CP, quando houve mero erro material na indicação da data descrita na denúncia. Isso, porque a Lei no 14.188, de 28/7/2021 é anterior à prática do delito, que efetivamente ocorreu em 3/1/2022. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 129, §§ 9o e 13, do Código Penal, sustentando ser devida a desclassificação para lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher prevista no artigo 129, §9o, do CP, ao argumento de que a redação do artigo 129, §13, do CP, teria sido determinada por lei posterior ao fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 129, §§ 9o e 13, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Data indicada na ocorrência policial e na denúncia são ambas dia 3/1/2021. No entanto, o laudo pericial (ID 47766066) foi realizado um dia após os fatos, ou seja, em 4/1/2022. Portanto, a Lei no 14.188, de 28/7/2021 é anterior à prática do delito que efetivamente ocorreu em 3/1/2022 (ID 51900932 - Pág. 12). Portanto, inviável a desclassificação da conduta que restou comprovada e se enquadra, tanto formal quanto materialmente, naquela definida pelo art. 129, § 13, do CP, no contexto do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06 (ID 51900932 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024